Tribunal: TRF3
Processo: 5030139-82.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: deveria manifestar-se por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia (EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 03/03/2021).
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
347/907)

5030139-82.2024.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030139-82.2024.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BERNARDO BUOSI - SP227541-A

AGRAVADO: JEFFERSON RIPI DA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: FERNANDO CESAR DE CAMARGO ROSSETO - SP142697-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, somente para reduzir o valor da multa para R$ 1.000,00 por dia de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se há, no acórdão embargado, obscuridade, contradição ou omissão que justifique o acolhimento dos aclaratórios.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgamento.

4. A análise do acórdão embargado evidencia que a decisão enfrentou todas as questões suscitadas, de forma fundamentada, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

5. A via dos embargos de declaração não se presta ao reexame da matéria já decidida, tampouco à manifestação de inconformismo da parte recorrente.

6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 3a Região reafirmam que os embargos de declaração não podem ser utilizados para a rediscussão do julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para reexame da matéria decidida. 2. O acórdão embargado já apreciou de forma suficiente todas as questões suscitadas."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS n. 17.963/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 08/03/2023, DJe 14/03/2023; TRF3, 2a Turma, ApCiv 5004853-84.2020.4.03.6130, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 31/01/2025, DJEN 04/02/2025; TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5027660-53.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 03/10/2024, DJEN DATA: 09/10/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030139-82.2024.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BERNARDO BUOSI - SP227541-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: FERNANDO CESAR DE CAMARGO ROSSETO - SP142697-A

AGRAVADO: JEFFERSON RIPI DA SILVA

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, contra acórdão proferido pela C. 2a Turma por unanimidade.

Cumpre transcrever a ementa do acórdão supra (ID 332702462), da e. Relatoria, ora embargado, “in verbis”:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE CONTRATO DE MÚTUO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. MULTA COMINATÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Federal Cível de São Paulo/SP, nos autos de cumprimento de sentença que determinou o cumprimento de obrigação de fazer, consistente na transferência de contrato de mútuo exclusivamente para um dos exequentes.

A decisão agravada fixou nova multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 150.000,00, em razão do descumprimento reiterado da obrigação judicial, e condenou a instituição financeira por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 c.c. art. 80, IV, do CPC.

O cumprimento da sentença iniciou-se em 25/06/2020, sendo registradas diversas decisões judiciais fixando prazos e advertindo a executada quanto às consequências do não cumprimento da obrigação, inclusive com imposição de multa cominatória e determinação de intimação pessoal de seu representante legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia envolve duas questões centrais: (i) a legalidade e proporcionalidade da fixação da multa cominatória diária pelo descumprimento da obrigação de fazer; e (ii) a caracterização da conduta da parte agravante como litigância de má-fé, nos termos do art. 80, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de origem foi proferida após constatação do reiterado descumprimento da obrigação imposta em sentença transitada em julgado. A parte agravante, ao longo de quase cinco anos, descumpriu sucessivamente ordens judiciais, deixou transcorrer diversos prazos sem manifestação e alegou entraves já enfrentados e afastados por decisões anteriores.

A alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação por depender de documentos pessoais da parte exequente foi rechaçada em razão de os documentos estarem disponíveis nos autos ou serem acessíveis à instituição financeira.

A multa cominatória possui fundamento no art. 537 do CPC, sendo legítima a sua imposição para forçar o cumprimento de obrigação de fazer. A redução da multa diária de R$ 5.000,00 para R$ 1.000,00 se mostra compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem prejuízo da sua eficácia coercitiva.

A conduta da parte agravante enquadra-se como litigância de má-fé, nos termos do art. 80, IV, do CPC, pela resistência injustificada ao andamento processual, reiteração de teses já afastadas e omissão em decisões que exigiam providências claras e objetivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento parcialmente provido para reduzir a multa diária fixada de R$ 5.000,00 para R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, mantendo-se, no mais, a decisão agravada.

Tese de julgamento: "1. A multa cominatória pode ser imposta de ofício no cumprimento de sentença, sendo cabível sua redução quando o valor fixado se mostra excessivo à luz do princípio da razoabilidade. 2. A resistência reiterada e injustificada ao cumprimento de ordem judicial caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 80, IV, do CPC."

Legislação relevante citada: CPC, arts. 77, I, II, III e IV; art. 80, IV; arts. 81; 536, § 1o; 537, caput e §§ 1o a 5o; art. 932, II; art. 1.019, I; art. 300, caput e § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1840693/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26/05/2020, DJe 29/05/2020; TRF3, AI 5028626-89.2018.4.03.0000, Segunda Turma, Rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães, j. 12/12/2019; STJ, AgRg no Ag 1.189.289/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJe 28/04/2010; TRF3, ApCiv 5003395-29.2019.4.03.6110, Segunda Turma, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 11/11/2021, DJEN 19/11/2021.“

Alega a parte embargante, em suma, a existência de omissão no v. acórdão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, ao argumento de que não teria sido apreciada a tese de impossibilidade material de cumprimento da decisão que lhe impôs multa por descumprimento, sustentando que, dentre os documentos exigidos pelo Cartório de Registro de Imóveis, encontra-se carta de sentença extraída de ação de divórcio que tramitou sob segredo de justiça (processo no 1046567-44.2015.8.26.0100), à qual não teria acesso por se tratar de terceira interessada, além de afirmar que o documento juntado aos autos seria ilegível e inapto a atender às exigências do art. 221, IV, da Lei no 6.015/73, requerendo, assim, a integração do julgado para apreciação específica de tais fundamentos (ID 347764036).

Devidamente intimada, a embargada apresentou contraminuta aos embargos de declaração (ID 351142355)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Acerca dos embargos de declaração, o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, disciplinou as hipóteses de seu cabimento, podendo ser opostos com a finalidade de apontar a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Ausentes as hipóteses previstas no aludido dispositivo legal, compete à parte inconformada com o teor da decisão lançar mão dos recursos cabíveis com o fim de obter a reforma do pronunciamento judicial, já que não se prestam os embargos de declaração à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

Neste sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO QUANTO AO TÓPICO DA NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 839/STF NO CASO CONCRETO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. A omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria manifestar-se por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia (EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 03/03/2021).

2. De fato, "a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração remete à falta de enfrentamento de determinado ponto considerado relevante para o correto deslinde da controvérsia, e não se confunde, contudo, com o resultado adverso aos interesses da parte" (EDcl no AgInt no RMS 62.689/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 15/12/2021).

3. Evidentemente, "os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado" (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.818.294/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe 15/12/2021).

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS n. 17.963/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 14/3/2023.)”

A decisão embargada, com relação aos pontos levantados como omissos, foi expressa ao enfrentar todas as questões, inclusive trazendo o escorço fático-processual para melhor compreensão do feito.

O acórdão enfrentou a questão relativa ao cumprimento da obrigação, consignando que as providências necessárias perante o Cartório de Registro de Imóveis incumbiam à CEF, às suas expensas, nos termos de decisão anterior não impugnada oportunamente. A pretensão da embargante, na realidade, é rediscutir matéria já apreciada, o que não se admite na via dos embargos de declaração.

A alegada impossibilidade material, fundada na necessidade de carta de sentença extraída de processo sob segredo de justiça e na suposta imprestabilidade do documento juntado, não foi demonstrada de forma concreta nem afasta o dever de cumprimento da determinação judicial.

Impende mencionar que, conforme dispõe o art. 1.025 do CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Noção cediça na jurisprudência é que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.8.2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.8.2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018” (AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019).

Por fim, de salientar que se trata de jurisprudência consolidada no STF, que a utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou contrários à jurisprudência da Suprema Corte como mero expediente protelatório, desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer, inclusive, com a possibilidade de aplicação da penalidade prevista no art. 1021, § 4o, do CPC (Precedentes: ARE 951.191-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1a Turma, DJe 23.6.2016; e ARE 955.842-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2a Turma, DJe 28.6.2016).

Assim, fica a parte advertida que, em caso de utilização de recursos meramente protelatórios, serão aplicadas as multas previstas no art. 1021, § 4o, bem como no § 2o, do artigo 1.026, ambos do CPC.

Destarte, considerados os precedentes desta C. 2a Turma, à ausência de requisitos necessários para o cabimento dos embargos de declaração e inexistentes os vícios apontados, os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, somente para reduzir o valor da multa para R$ 1.000,00 por dia de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se há, no acórdão embargado, obscuridade, contradição ou omissão que justifique o acolhimento dos aclaratórios.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgamento.

4. A análise do acórdão embargado evidencia que a decisão enfrentou todas as questões suscitadas, de forma fundamentada, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

5. A via dos embargos de declaração não se presta ao reexame da matéria já decidida, tampouco à manifestação de inconformismo da parte recorrente.

6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 3a Região reafirmam que os embargos de declaração não podem ser utilizados para a rediscussão do julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para reexame da matéria decidida. 2. O acórdão embargado já apreciou de forma suficiente todas as questões suscitadas."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS n. 17.963/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 08/03/2023, DJe 14/03/2023; TRF3, 2a Turma, ApCiv 5004853-84.2020.4.03.6130, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 31/01/2025, DJEN 04/02/2025; TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5027660-53.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 03/10/2024, DJEN DATA: 09/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão